Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-50.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-50.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO – ERRO DE DIGITAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR, ACARRETANDO O CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Havendo a realização de depósito em conta corrente de terceiro, em razão do autor ter digitado erroneamente o número da agência destinatária do valor (depósito realizado em caixa eletrônico), procedimento sem interferência de qualquer funcionário do banco, não há que se falar em responsabilidade da instituição bancária pela falha perpetrada pelo próprio depositante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004758-50.2018.8.11.0015

APELANTE:

POSTO FELIX LTDA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
POSTO FELIX LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula
, l
ançada nos autos da

Ação de Ressarcimento por Danos Morais e Materiais nº
1004758-50.2018.8.11.0015, ajuizada

em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que demonstrada a necessidade da produção probatória no presente feito, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide, razão pela qual, requer a reforma da r. sentença no sentido de que o feito retorne ao juízo de origem para a produção das provas, em especial para a persecução de prova testemunhal.

No mérito, alega em suas razões que
“a apelada tem responsabilidade de verificar a regularidade de endossos, pois o banco requerido não conferiu o próprio envelope de depósito dos cheques e, se houvesse agido com cautela, teria constatado que as informações não corresponderiam”
(sic).

Diz que
“o cheque nominativo é também chamado de cheque nominal e nele a pessoa para quem se direciona o pagamento deve ser expressamente designada.

O indivíduo nomeado é o legitimado para receber a quantia, podendo ainda transmitir o título por endosso, faculdade sua e que neste caso concreto não se verificou”
(sic).

Argumenta que “
no caso concreto, claro que o depósito foi efetivado em conta corrente de terceira pessoa, dos cheques emitidos em nome de Posto Félix Ltda, sem qualquer endosso. Assim, torna-se por demais manifesto que o estabelecimento bancário tinha pleno conhecimento da irregularidade e, mesmo assim, aceitou o depósito, tornando-se então responsável pelo ressarcimento buscado na inicial”
(sic).

Defende que “
no caso concreto, tanto em seu anverso quanto no verso dos títulos inexiste qualquer assinatura da credora originária, ora autora”
(sic).

Enfatiza que
“a toda evidência e em razão da falha de atuar da ora apelada, na não verificação da regularidade de endosso (se havia ou não tal indicação), o valor do depósito foi efetivado em nome de terceiro, ficando a apelante sem tal valor em sua conta corrente, gerando assim enriquecimento ilícito de outrem, por isso requer a condenação da apelada em ressarcimento no montante de R$ 72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
(sic).

Também aduz que no caso estão presentes todos os requisitos ensejadores e imprescindíveis para a caracterização do dano indenizável.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida/apelada ao pagamento do valor de R$72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com correção monetária e juros legais desde o evento, bem como ao pagamento dos danos morais e pagamento de honorários (Id. 171283684).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171283690).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 171283686

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que demonstrada a necessidade da produção probatória no presente feito, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide, razão pela qual requer a reforma da r. sentença no sentido de que o feito retorne ao juízo de origem para a produção das provas, em especial para a persecução de prova testemunhal, contudo, sem razão o recorrente.

De início, no tocante à solicitação de produção de provas testemunhais e documentais, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão o recorrente quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e documental, isso porque, ao analisar o caso, o sentenciante julgou antecipadamente a lide, ao argumento de que
“Destarte cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “(...) O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas colhidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória,
cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.”
(N.U 1000262-48.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
POSTO FÉLIX LTDA
ajuizou ação de ressarcimento por danos morais e materiais em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
alegando, em síntese
, que no dia 22/11/2017, efetuou o depósito de 15 cheques no caixa eletrônico do banco requerido, divididos em três envelopes (4470964190 no valor de R$23.652,69; 4470964000 no valor de R$19.600,00; 44760964352 no valor de R$29.400,00), totalizando o montante de R$72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Ocorre que a pessoa que foi efetuar o deposito, inverteu os números referente à agência bancária.

Com o passar dos dias, a pessoa responsável pelo setor financeiro (Lucilene), constou que o valor referente ao depósito, não havia caído na conta.

Dirigiu-se então a agência, conversou com a gerente (Karina), não obtendo nenhuma resposta. A senhora Lucilene entrou em contato com a gerente Karina outras vezes por e-mail, conforme documentos em anexo, não obtendo solução em nenhuma das respostas.

A Sra. Lucilene voltou na agência em 28/03/2018, sendo encaminhada a Josiel pela gerente Karina, momento em que esta esclareceu que o valor de R$72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), havia sido depositado integralmente em 22/11/2017, na conta de uma associada de nome Luciane, momento em que pediu o contato desta, e possível bloqueio do valor na conta, pediu ainda a microfilmagem dos envelopes, sendo negado, e que não poderiam passar o contato da associada e suas informações, nem mesmo tal bloqueio, e questionaram nesse momento a Sra. Lucilene se a mesma havia mesmo enviado a depósito tais cheques, e/ou se confia na pessoa que veio depositar.

Afirma ter sido constrangida pela requerida e que houve falta de interesse para solucionar o caso. Afirma que houve falha no serviço prestado, pois o banco não verificou que os cheques estavam nominais em nome da empresa autora.

Deste modo, requereu a total procedência da presente ação, a fim de condenar a requerida ao ressarcimento no valor dos cheques de R$72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), além de indenizar os danos morais sofridos pela mesma, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que o apelante recorre com o presente apelo, em que postula pela reforma da sentença, para condenar a requerida/apelada ao pagamento do valor de R$ 72.652,69 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), bem como ao pagamento dos danos morais e pagamento de honorários.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É fato incontroverso que
“a ajudante de auxiliar administrativo da autora, ao realizar o depósito em caixa eletrônico, inverteu o número de agência local: em vez de indicar no caixa o número correto da agência – 0812 –, fez constar agência 0821, retornando ao posto e entregando o comprovante de depósito para a funcionária de nome Lucilene, responsável pelo setor financeiro do autor". O documento de id. 13037688 traz o comprovante do depósito errado.

No caso como bem ponderou o sentenciante
“Neste contexto, não se vislumbra conduta culposa por parte do banco, não tendo participado ativamente da transação. Não houve comprovação de ilícito ou falha na prestação de serviços, tendo o equipamento disponibilizado pela instituição financeiro apenas realizado o comando com os dados fornecidos pelo requerido”
(sic).

Pelo que se constata dos autos, a funcionária do autor/apelante foi a única responsável pelo erro no momento do depósito, ao passo que inseriu a agência de destino errada e ainda confirmou tal operação, sendo este motivo que determinou a destinação dos depósitos para conta corrente de terceiro.

A transação via caixa eletrônico é uma operação realizada sem a intervenção da instituição financeira, não obstante, ao preencher os campos necessários para o depósito, é disponibilizado o nome do destinatário e o valor, para que o depositante possa confirmar os dados e posteriormente confirmar a operação.

Logo, antes de ser concluído o depósito, é possível que o correntista confirme todos os dados, tai como: conta corrente, agência, valor, nome do destinatário do depósito, assim, se todos os dados estiverem corretos o depositante confirma o procedimento de depósito.

Desta forma, se a apelante confirmou todos os dados e confirmou o depósito, não pode, agora, simplesmente requerer a restituição dos valores, haja visto que por negligência da mesma, ao demorar para verificar a ausência da compensação dos valores em sua conta, a destinatária do depósito se apropriou da importância.

Assim, não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente e manifesta culpa exclusiva do consumidor e/ou terceiro, o que afasta a responsabilidade civil da apelada, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...].

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO - EQUÍVOCO COMETIDO PELO PRÓPRIO DEPOSITANTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR –
ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESSARCIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO APELADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prejuízo decorrente do crédito de valores em favor de terceiro corre exclusivamente por conta de quem indicou equivocadamente os dados da operação. Portanto, cabia ao Apelante, no momento do depósito, conferir os dados do beneficiário. Não o fazendo, assumiu o risco de eventual erro. Com efeito, inviável cobrar do Banco a restituição do valor, posto que o numerário, ao ser depositado em conta corrente diversa da pretendida, passou para a esfera de domínio do particular, terceiro que não faz parte desta relação processual. Portanto, se a empresa A.P.Oliveira Brito Cia Ltda ME foi a beneficiada com o crédito, somente ela tem poderes para efetuar a restituição da importância reclamada. Diante da ausência da ilicitude do ato, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - APL: 00119785320098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2014)

E dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.
ERRO DE DIGITAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR, ACARRETANDO O CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Em situações em que o depositante digita erroneamente os dados da conta de crédito, não pode pretender que o Banco responda pela sua falha, tampouco exigir da instituição bancária imiscuir-se na conta de terceiro, correntista, sob pena de responsabilização perante o cliente. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008865263, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 04-05-2020.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO –
Depósito em conta-corrente de terceiro – Autor que digitou, erroneamente, o número da agência destinatária do valor
– Depósito realizado por meio de envelope diretamente no caixa eletrônico –
Procedimento sem interferência de qualquer funcionário do banco – Ausência de falha operacional do Banco – Culpa exclusiva do consumidor
– Aplicação do artigo 14, § 3º, do CDC – Inexistência de obrigação de restituição de valor pelo Banco – Improcedência mantida – Ressalvada a possibilidade do Autor pleitear a restituição do valor junto ao titular da conta de destino – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso Improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009525-63.2017.8.26.0302; Relator (a) Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023